Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-95.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCLUSÃO NO PEDIDO DE VALORES REFERENTES A CONSUMO DE ÁGUA E LUZ – Responsabilidade do locatário e fiador segundo o contrato – Previsão legal no art. 23, III e VIII, da Lei Federal 8.245/91 – Demandados que não se desincumbiram do ônus do art. 337, II, do CPC – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre a condenação (art.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCLUSÃO NO PEDIDO DE VALORES REFERENTES A CONSUMO DE ÁGUA E LUZ – Responsabilidade do locatário e fiador segundo o contrato – Previsão legal no art. 23, III e VIII, da Lei Federal 8.245/91 – Demandados que não se desincumbiram do ônus do art. 337, II, do CPC – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre a condenação (art. 85, § 11, do CPC), observados os termos da gratuidade concedida ao apelante – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000385-95.2017.8.26.0272
Registro: 2020.0000994840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000385-
95.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante AMARILDO MARCATTI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WALTER RIBOLDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000385-95.2017.8.26.0272
2
2a Vara Cível de Itapira/SP
Apelante: AMARILDO MARCATTI1
Apelado: ESPÓLIO DE WALTER ROBOLDI
MM Juíza de Direito: Dra HELIA REGINA PICHOTANO
VOTO No 28209
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE COBRANÇA

INCLUSÃO NO PEDIDO DE VALORES REFERENTES A
CONSUMO DE ÁGUA E LUZ Responsabilidade do locatário e
fiador segundo o contrato Previsão legal no art. 23, III e VIII, da
Lei Federal 8.245/91 Demandados que não se desincumbiram do
ônus do art. 337, II, do CPC Sentença mantida Honorários de
sucumbência majorados para 12% sobre a condenação (art. 85, §
11, do CPC), observados os termos da gratuidade concedida ao
apelante RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença, de fls. 122/125, julgou
procedente a ação de cobrança, fundada em locação de imóvel, que Espólio
de Walter Roboldi ajuizou contra Fundição JL Itapira Ltda ME e Amarildo
Marcati, respectivamente locatário e fiador, para condenar os réus, de forma
solidária, a arcarem com o pagamento dos alugueres e encargos de água e
energia elétrica em atraso, no valor total de R$ 55.553,81, acrescido de correção
monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, assim como, em razão da sucumbência, ao adimplemento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a
condenação, observados os ditames da assistência judiciária gratuita em relação
ao corréu.
1 Beneficiário da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000385-95.2017.8.26.0272
3
Inconformado, Amarildo Marcati interpôs
recurso de apelação, opondo-se à parte da condenação. Sustentou, em seu
arrazoado, que o autor não é titular dos valores relacionados ao consumo de
água e energia elétrica, pois não comprovou os respectivos pagamentos, e os
serviços foram contratados em nome do locatário perante os prestadores de
serviços (fls. 128/133).
Sobrevieram contrarrazões (fls. 137/140).
O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança,
fundada em contrato de locação, ajuizada pelo Espólio de Walter Roboldi contra
Fundição JL Itapira Ltda ME e Amarildo Marcati, visando o autor a receber a
quantia de R$ 55.553,81, concernente a R$ 50.980,72 relativo aos locativos
vencidos de setembro de 2015 a setembro de 2016, além de R$ 4.573,09
referente a despesas de água e luz dos meses de abril a agosto de 2016.
A
sentença
não
comporta
qualquer
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000385-95.2017.8.26.0272
4
O instrumento de contrato celebrado entre
as partes dispôs expressamente que:
“6) O consumo de água, luz, telefone, gás, bem como os
encargos e tributos que incidem ou venha a incidir sobre o imóvel
locado e inerentes ao exercício da atividade da LOCATÁRIA, além
da conservação do imóvel, bem como o seguro obrigatório contra
incêndio e danos no prédio, e outros encargos decorrentes de lei, bem
como respectivas majorações, ficam a cargo da LOCATÁRIA, assim
como o consumo da taxa de IPTU, se vier a ser cobrado
proporcionalmente.”

Não obstante, segundo o art. 23, III e
VIII, da Lei Federal 8.245/91, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado
em que recebeu, ressalvadas as deteriorações do seu uso normal e, ainda, pagar
as despesas de telefone, e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.

Entretanto, ao contestar a ação o corréu,
ora apelante, não trouxe aos autos qualquer documento de adimplemento da
obrigação, descumprindo o disposto no art. 373, II, do CPC, de modo que a
obrigação pode ser exigida pelo locador nestes autos.

Nesse sentido:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
E
ACESSÓRIOS
-
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL
-
RÉU
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000385-95.2017.8.26.0272
5
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - FEITO - PROSSEGUIMENTO
PARA A COBRANÇA DOS VALORES PENDENTES - AUTOR -
PEDIDO DE INCLUSÃO DAS CONTAS EM ATRASO DE ÁGUA,
RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, ENERGIA ELÉTRICA E GASTOS
COM PINTURA DO IMÓVEL - PREVISÃO CONTRATUAL -
POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 23, III E VIII, DA LEI
8.245/91 - SENTENÇA
REFORMA - APELO DO AUTOR
PROVIDO.”2
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para 12%
sobre a condenação (art. 85, § 11, do CPC), observados os termos da assistência
judiciária gratuita em relação ao apelante.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 27a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no 1010001-25.2018.8.26.0510 Rel. Des. Tavares de Almeida J.
27/07/2020.